Tribunal: STF
Processo: HC 99653
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE 
   PENA DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 
   POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO.
	A aplicação da causa de 
   aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP 
   somente é possível com a comprovação, por laudo pericial, da 
   potencialidade lesiva da arma de fogo. Precedente.
	Ordem 
   deferida.